Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-33.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Possível a purgação da mora (parcelas vencidas) até a data da arrematação do imóvel – Não infirmada a correção do valor depositado pelos Autores – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar "purgada a mora, mantendo-se vigente o contrato de alienação fiduciária" – RECURSO DO REQUERIDO IMPROVIDO